Tribunal: TJSP
Processo: 2118426-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Desfazimento de obra, mezanino. Recurso dos autores. Tutela antecipada recursal para obstar o desfazimento da obra. Laudo pericial. Tutela antecipada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.